Tribunal: TJSP
Processo: 3004143-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Cumprimento de sentença – Multa aplicada em razão do atraso de 120 dias no fornecimento de medicamento - Possibilidade de cominação de astreintes em face do Poder Público - Multa diária fixada em R$ 300,00, com teto de R$ 6.000,00 - Valores proporcionais e razoáveis - Recurso não provido.